Tribunal: TJPA
Processo: 0001115-74.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001115-74.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS CRAVO LEMOS

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001115-74.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MARIA DAS GRACAS CRAVO LEMOS

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA OAB/PA 13.443

APELADO: BANCO ITAÚCARD S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB/PA 20.638-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COMPRA DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. OCORRÊNCIA. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INCIDÊNCIA DE COBRANÇA MORATÓRIAS ABUSIVAS. ALEGAÇÃO GENERALIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade de apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos formulados em sede de Ação de Revisional de Contrato Bancário, sob o fundamento de que não se configurou, no presente caso, abusividade nas cobranças dos encargos contratuais.

2.

Pela simples leitura das taxas médias de juros apuradas pelo BACEN, verifica-se que as taxas pactuadas no contrato se encontram em patamares menores que a taxa média de mercado, tendo como padrão de referência a taxa média de mercado, conforme alegado pelo Apelante (id 16358334 - Pág. 2), portanto ausente qualquer abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes.

3.

Sobre a alegação de abusividade da previsão de encargos moratórios, a Autora, de maneira generalizada, discorre sobre a impossibilidade de os encargos serem cumulados, sem indicar a ocorrência fática da previsão de cobrança no instrumento contratual. Situação que torna inviável uma análise de mérito sobre o referido pleito.

4.

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2Âª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária Plenário Virtual - início às 14:00h, do dia
__
de
______
de
2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001115-74.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MARIA DAS GRACAS CRAVO LEMOS

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA OAB/PA 13.443

APELADO: BANCO ITAÚCARD S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB/PA 20.638-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARIA DAS GRACAS CRAVO LEMOS objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo 4ª Vara Civil e Empresarial de Belém, que julgou improcedente os pedidos do Autor, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento, promovida pela Apelante em desfavor de Banco Itaú Consignado S.A.

Na peça inicial, a demandante alega a existência de diversas cláusulas abusivas no contrato de adesão, tais como exorbitância dos juros cobrados e a ocorrência indevida de capitalização de juros, além da cobrança indevida de Tarifa de Abertura de Crédito, Tarifa de Emissão de Carnê, Boleto, IOF e Comissão de Permanência.

Diante do alegado, requereu a revisão contratual para que seja aplicada a taxa de juros revisada, a anulação das cláusulas abusivas, a abstenção de negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Em sede de Sentença (ID 16358330 - Pág. 8, 16358332 e 16358333 Pag. 1 a 3), o Juízo de origem julgou pela total improcedência do pedido, por considerar que o contrato não se encontra pactuado com cláusulas abusivas.

Inconformada com a Sentença de improvimento a Requerente interpôs o presente Apelo, alegando ser procedente a Ação Revisional intentada, tendo por base a onerosidade em comparação a taxa média de mercado no dia da assinatura do contrato. Assim, aduz sobre a ilegalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal dos juros e, por fim, alega que a comissão de permanência não pode vir cumulada com outros encargos (id 16358336).

Contrarrazões pelo indeferimento do pleito recursal (id 16358345)

Distribuído, coube-me a relatoria.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Belém (PA), __ de _______ 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos formulados em sede de Ação de Revisional de Contrato Bancário, sob o fundamento de que não se configurou, no presente caso, abusividade nas cobranças dos encargos contratuais.

DA ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS BASEADA NA TAXA MÉDIA DE MERCADO.

A Apelante alega que as taxas pactuadas são abusivas por estarem acima da média de mercado, e junta aos autos laudo pericial, cuja conclusão é de que o saldo devedor, após a revisão, seria de R$ 11.590,73 a ser pagos em 19 parcelas no valor de R$ 666,01.

Em análise aos autos, verifica-se que consta no instrumento contratual (16358325 - Pág. 1) que a Autora financiou valor de R$ 29.779,87 (vinte e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), para aquisição de veículo, em 60 parcelas no valor de R$ 790,26 (setecentos e noventa reais e vinte e seis centavos).

Da análise do instrumento contratual, verifica-se que a taxa de juros remuneratória pactuada é de 1,65% ao mês e 22,03% ao ano, enquanto a taxa média de mercados apuradas pelo Banco Central do Brasil (BACEN), no mesmo período e para a mesma modalidade de empréstimo era de 1,78% e 23,51 respectivamente ao mês e ano
[1]
.

Pela simples leitura das taxas médias de juros apuradas pelo BACEN, verifica-se que as taxas pactuadas no contrato se encontram em patamares menores que a taxa média de mercado, tendo, é claro, como padrão de referência a taxa média de mercado, conforme alegado pelo Apelante (id 16358334 - Pág. 2), portanto ausente qualquer abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes.

Para evitar futuras controversas, não custa lembrar que o Superior Tribunal de Justiça utilizar a taxa de juros remuneratória do capital e não a taxa de custo efetivo total, para a analisar se as taxas de juros pactuada se encontra em patamares abusivos, pois a taxa de juros que incide sobre o capital, em si, é o índice responsável pela remuneração do valor financiado, enquanto a taxa do custo efetivo total corresponde taxa de juros remuneratória do valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada, quais sejam, às tarifas de serviços diversos (avaliação, registro de contrato, cadastro etc.), aos tributos e ao seguro etc.

Nesse sentido, é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

EMENTA: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE JUROS INFERIOR AO DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO (BACEN).
CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO NÃO DEVE SER CONSIDERADO
. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
Entretanto, é de se observar que o Juízo ‘a quo’ considerou o Custo Efetivo Total da operação e não a taxa de juros remuneratórios no caso em questão, os quais não se confundem
. No Custo Efetivo Total são computadas todas as despesas que fazem parte da contratação, bem como tarifas, juros, impostos, seguros, taxas e demais parcelas, ou seja, o cálculo abrange de fato o custo total e não apenas os juros aplicados. c)
Dessa forma, considerando que a taxa média de juros do Banco Central envolve apenas os juros remuneratórios e, no presente caso, os juros aplicados não ultrapassam o dobro da taxa média, a sentença deve ser reformada
. 2) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0009856-60.2018.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: Desembargador Leonel Cunha - J. 16.03.2020) (TJ-PR - APL: 00098566020188160058 PR 0009856-60.2018.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Desembargador Leonel Cunha, Data de Julgamento: 16/03/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRA. CUSTO EFETIVO TOTAL.
A indicação do Custo Efetivo Total (CET) no contrato tem natureza meramente informativa, apontando a soma do custo da operação com base nos dados oferecidos à contratação, não havendo falar em sua revisão
. Havendo ilegalidade ou abusividade, cabe à parte buscar a revisão de cada uma das rubricas que o compõe. Precedentes. DA SUCUMBÊNCIA. Confirmada. Majorados os honorários advocatícios, diante do trabalho adicional à demandada em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50008873420178210068 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho. Data de Julgamento: 24/02/2022, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2022).

Logo, não há falar em abusividade na taxa de juros remuneratória pactuada, eis que se encontra em patamar inferior à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil.

Quanto a alegação de juros capitalizados, evita-se maiores digressões sobre a temática, eis que nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.827/RS nos moldes da Lei dos Recursos Repetitivos, decidiu ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Situação que reflete o caso concreto, pois a taxa de juros anual, de 22,03% pactuada entre as partes é superior a doze vez a taxa mensal de 1,65%.

Logo, observa-se que as taxas de juros celebradas entre as partes atendem aos requisitos estabelecidos pela Corte Superior proferidos em forma de Recurso Repetitivo, consubstanciados nas Súmulas 539 e 541 do STJ. Não havendo falar, portanto, em abusividade.

Súmula 539 do STJ – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 do STJ – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

DA ALEGAÇÃO DE QUE A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PODE VIR CUMULADA COM CORREÇÃO MONETÁRIA.

A autora traz a alegação de que a comissão de permanência não pode vir cobrada com taxa de correção monetária e outros encargos, sem, no entanto, apontar de maneira específica, que no caso concreto a comissão de permanência foi cobrada cumulativamente com outros encargos.

Assim,
de maneira generalizada discorre sobre a impossibilidade de os encargos serem cumulados, sem indicar a ocorrência fática da previsão de cobrança no instrumento contratual. Situação que torna inviável uma análise de mérito sobre o referido pleito
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
". (Súmula 381 do STJ).

Nessa mesma linha de raciocínio o Apelante discorre sobre o tema de MORA, porém, sem apontar especificamente qual a taxa moratória pactuada que considera abusiva. Aduz, ainda, sobre a impossibilidade de sua cumulação com outros encargos, sem apontar a incidência da suposta cumulação no caso concreto e, nessa linha discorre sobre a função social do contrato, momento que afirma estarem inclusos juros de mora e cláusulas de capitalização mensal de juros, sem, no entanto, indicar precisamente sobre qual taxa de juros moratória e sua, suposta, incidência cumulativa com outros encargos.

Situação que torna completamente inviável a análise de mérito de suas alegações quanto ao pleito de abuso das cláusulas dos encargos moratórios, pois, de maneira bem simples, não há o que analisar ante as alegações completamente generalizadas.

Nesse sentido, é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

CONTRATOS BANCÁRIOS – Contrato de abertura de crédito em conta corrente, cartão de crédito e outras operações bancárias – Ação revisional de cláusulas contratuais – Sentença de improcedência – Insurgência – Inadmissibilidade – Inexistência de ilegalidade na cobrança de juros - Inobservância de capitalização mensal de juros e de cumulação de comissão de permanência com outros encargos - Alegações genéricas que não podem surtir o efeito esperado pela autora – Preliminar rejeitada - Apelação não provida. (TJ-SP 10265683520158260576 SP 1026568-35.2015.8.26.0576, Relator: Roque Antônio Mesquita de Oliveira, Data de Julgamento: 04/12/2017, 33ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2017).

DECISÃO: ACORDAM os integrantes da Décima Apelação Cível nº 1.576.368-3 - fl. 12. EMENTA: CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. REVELIA E INTEMPESTIVDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA MATÉRIA FÁTICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.APLICAÇAO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA.PROIBIÇÃO DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DE ABUSIVIDADES EM CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INEXISTÊNCIA. CONTRATO COM PARCELAS FIXAS NA QUAL É UTILIZADO O MÉTODO COMPOSTO PARA A FORMAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO DO STJ (RESP Nº 973.827/RS). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PEDIDO PREJUDICADO. EXISTÊNCIA DE MORA. Apelação Cível nº 1.576.368-3 - fl. 2POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 1576368-3 São José dos Pinhais, Relator: Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 07/12/2016, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2016).

Assim, ante a ausência de comprovação de existência de cláusulas abusivas na relação contratual que possa levar o consumidor a extrema desvantagem, não há como proceder o pedido de revisão do contrato entabulado entre as partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para manter integralmente a Sentença recorrida.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]
SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - v2.1 (códigos 20749 e 25471)

operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos

Belém, 22/07/2024